Tribunal: TJBA
Processo: 0510085-48.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510085-48.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA SERVIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, VICTOR RODRIGUES RAMOS

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
DOS ACLARATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO E ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DA
CONSTRUTORA
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFINGENTES, PARA SANAR AS IMPERFEIÇÕES, REDEFINIR A SUCUMBÊNCIA E ESCLARECER A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

1. A via dos Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão do mérito do julgado, devendo o inconformismo da parte ser deduzido por meio de recurso próprio.

2. No caso concreto, o Acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo Município, pois a questão da validade da prova pericial e da sucumbência foi devidamente apreciada, sendo o pleito recursal meramente de reexame da causa.

3. É, no entanto, cabível o acolhimento para fins de prequestionamento, sanando a omissão formal quanto aos dispositivos do CPC expressamente mencionados.

4. Há manifesta contradição no Acórdão ao reconhecer que a Autora "decaiu de parte mínima do pedido", mas manter a sucumbência recíproca em igualdade de condições, em violação à norma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. A decisão também padece de obscuridade ao majorar os honorários advocatícios sem esclarecer a sua aplicação sobre as condenações de ambas as partes.

6. Embargos do Município acolhidos apenas para o fim de prequestionamento. Embargos da Construtora acolhidos com efeitos infringentes para sanar os vícios de contradição e obscuridade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8058643-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTES/EMBARGADOS
VALNEI BATISTA MOTA LTDA
e
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU
, apenas para fins de prequestionamento,
e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONSTRUTORA AUTORA
, para sanar contradição e obscuridade,

nos termos do voto condutor.